Tribunal: TJES
Processo: 5030953-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030953-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LUCAS SILVA SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual o autor alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargo semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos temporários firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o requerido ao pagamento das parcelas de FGTS ao requerente, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados, cujo vínculo tenha sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia
11/04/2020
, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora – juros de mora e correção monetária), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Por conseguinte,
julgo extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença e a improcedência do pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece
parcial reforma
. Explico.

O presente feito discute a regularidade das contratações temporárias para o cargo de salva-vidas nos períodos de 17/12/2021 a 31/03/2022 e 20/12/2022 a 10/11/2024.

De início, verifico se tratar de contratos distintos referentes a processos distintos, de modo que o primeiro, que perdurou pouco mais de 3 (três) meses, não apresenta qualquer irregularidade aparente, sendo justificável a necessidade excepcional da contratação de salva-vidas no período do verão.

Todavia, o segundo período de contrato, que perdurou quase dois anos, de forma contínua, de fato não apresenta requisitos que justifiquem a contratação de profissional temporário para o cargo.

Assim, inobstante a alegação do município de que o art. 37, inciso IX aduz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não demonstrou em que sentido a lei autorizaria tal contratação, tampouco a excepcionalidade que teria justificado o segundo processo seletivo.

Lado outro, a sentença corretamente fez constar que a Lei Complementar Municipal nº 35/2015, apesar de permitir contratos temporários sucessivos, veda a contratação temporária por mais de 24 (vinte e quatro meses), de modo que o autor, quando computado o primeiro contrato ao segundo, extrapolou este período.

Nesse sentido, não há que se falar que o período supramencionado se refere a cada contrato, sob pena de o ente público, subvertendo a ordem jurídica, realizar sucessivos contratos temporários distintos com a mesma pessoa, cada um com o prazo máximo de 2 (dois) anos, realizando-se, em seguida, novo contrato com duração máxima de até 2 (dois) anos.

Desta feita, entendo que o segundo contrato, ao extrapolar o prazo previsto em lei, desconsiderando o período anterior de exercício de trabalho temporário já realizado, deve ser considerado nulo, porquanto feriu a excepcionalidade prevista na Constituição Federal.

Não se pode esquecer que, antes da regulamentação de prazos e procedimentos para a contratação temporária, há uma razão para essa modalidade de contrato existir, razão que consta expressamente no art. 1º da LC nº 35/2015, qual seja, “
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
”

Nesse ponto, ressalto que o recorrido comprovou de forma clara e contundente que o município de vitória tem realizado contratações temporárias ilegais para o cargo de salva-vidas, porquanto possui como guarda-vidas contratados regularmente tão somente 4 (quatro) profissionais, 1 (um) efetivo e 3 (três) celetistas, de modo que os demais 41 (quarenta e um) são trabalhadores temporários, o que escancara a irregularidade de tais contratações, ainda mais quando fora do período de férias/alta temporada.

Assim, uma vez reconhecida a ilegalidade do contrato temporário,
inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a regularidade do contrato temporário no período de 17/12/2021 a 31/03/2022, mantendo a sentença intocada quanto à declaração de nulidade do contrato temporário datado de 20/12/2022 a 10/11/2024, bem como a condenação ao pagamento de FGTS referente a este período.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)